Tribunal: TJDFT
Processo: 0745552-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745552-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADALTON BORTOLUZZI, MOACIR BEZERRA DE ARAUJO, BRENO SPOHR, AGEO DAVANCO, ANTONIO ALVES DE CARVALHO NETO, EZEQUIAS BEZERRA DE ARAUJO, JOAO CONCEICAO E SILVA, JOAO MANOEL DE OLIVEIRA, JOSE LAZARETTI, NEIDE APARECIDA LOPES, ORLANDA NICCHIO, PAULO BEZERRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0044054-96.2011.8.07.0001, determinou que os cálculos do débito exequendo devem ser atualizados até a data do depósito efetuado pela parte executada, com a inclusão de expurgos posteriores. Narra que os agravados iniciaram a fase do cumprimento de sentença visando o recebimento de expurgos inflacionários referentes ao Plano Verão (janeiro de 1989), reconhecidos na Ação Civil Pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC. Explica que os exequentes apresentaram planilha de cálculo no valor de R$ 138.217,13, utilizando parâmetros equivocados, em desrespeito aos julgados constantes dos autos. Sustenta que o valor correto é de R$ 106.043,18. Alega que a decisão agravada determinou a aplicação de juros remuneratórios no percentual de 0,5% ao mês durante o período executado, não merecendo prosperar tal entendimento, uma vez que na petição inicial da Ação Civil Pública o IDEC formulou pedido para que fosse inclusos juros remuneratórios apenas sobre a diferença pleiteada, ou seja, incidência única no mês de fevereiro de 1989. Sustenta que a inclusão de juros remuneratórios viola a coisa julgada (i). Argumenta que a planilha apresentada pelos exequentes apresenta excesso de execução, na medida em que foram indevidamente inclusos juros remuneratórios capitalizados de 1% ao mês; juros remuneratórios desde a citação do banco na ACP; atualização monetária com base na tabela prática do TJDFT. Afirma que a sentença profira no bojo da ACP determinou somente o pagamento do índice de 42,72%, sem a incidência de expurgos posteriores (ii). Ressalta que os honorários advocatícios de 10% sobre o valor total apurado somente são devidos em favor dos advogados que atuaram nos autos da Ação Civil Pública, não sendo devidos aos advogados que iniciaram o cumprimento de sentença. Afirma, ainda, não ser devida a multa do artigo 523 do CPC, uma vez que o Banco sequer havia sido intimado para integrar a lide, não havendo que se falar em atraso no pagamento do valor devido (iii). Sustenta que o termo inicial dos juros moratórios deve ser contado a partir da citação no presente cumprimento de sentença, e não da citação ocorrida nos autos da Ação Civil Pública. Aduz, ainda, que caso mantido termo a quo, é descabida a majoração de 0,5% para 1% ao mês, após a vigência do Código Civil de 2002 (iv). Afirma que a atualização não pode ser aplicada de acordo com a tabela prática do TJDFT, devendo ser observada a incidência do índice de 42,72% referente ao mês de janeiro de 1989 (v). Aduz que não há determinação na sentença exequenda quanto à incidência de expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado, assim, ofende a coisa julgada a determinação da incidência de tais reflexos. Diz, ainda, que qualquer decisão acerca da inclusão de expurgos posteriores deve aguardar o julgamento dos recursos extraordinários no 591.797 e 632.212 pelo Supremo Tribunal Federal (vi). Sustenta ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação, bem como em razão da comprovação da garantia em juízo no prazo legalmente previsto, requerendo, assim, o afastamento da condenação ou a redução do quantum fixado (x). Prequestiona a matéria. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada e: extinguir o processo sem resolução do mérito; suspender o feito em razão do RE 626.307/SP; determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial para a aplicação dos índices e encargos definidos na sentença proferida na Ação Civil Pública; afastar a condenação referente aos honorários advocatícios ou, caso mantida a condenação, que sejam reduzidos. Preparo recolhido (ID 20509993 e 20509994). Despacho de ID 20616416 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual conhecimento parcial do recurso, que apresentou resposta no Id 20984145. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINARES 1.1. Preliminar de Ofício – Inovação Recursal Da leitura do recurso, percebe-se que o agravante pretende trazer ao conhecimento deste colendo colegiado as seguintes matérias: não incidência de juros remuneratórios, com incidência única no mês de fevereiro de 1989; termo inicial dos juros moratórios; impossibilidade de majoração dos juros de mora de 0,5% para 1% ao mês, a partir da vigência do Código de Civil de 2002; impossibilidade de utilização da tabela do TJDFT para atualização da dívida. Contudo, da leitura da decisão agravada, afere-se que não houve discussão quanto às matérias acima transcritas. Com efeito, a decisão agravada tratou tão somente da data final da atualização dos cálculos, da inclusão dos reflexos dos expurgos posteriores e da incidência dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do débito. Confira-se (ID 72791326): Chamo o feito à ordem. Os autos retornaram da Contadoria Judicial com manifestação técnica sobre os cálculos das partes (ID 69770251). Esclareceu a contadora que existem divergências, nas contas analisadas, a serem dirimidas por este Juízo. Apesar disso, abriu-se prazo para as partes falarem acerca da referida peça técnica. Ao apreciar as petições das partes, notou-se que elas apenas ratificaram os valores e parâmetros apresentados anteriormente em suas planilhas, persistindo, portanto, tais divergências. Decido. Os cálculos devem ser atualizados até a data do depósito (21/03/2012 - ID 35491180, pág. 28) e, ainda, os expurgos posteriores considerados neles, conforme entendimento jurisprudencial, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC.NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO E APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 612.043 (TEMA 499). NÃO APLICAÇÃO AO CASO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. REJEIÇÃO. DESAFETAÇÃO DORESP 1.438.263/SP. APLICAÇÃO DO RESP. 1.391.198/RS.JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO 1. Tendo a questão referente à nulidade da execução por ausência de título já sido discutida e decidida em decisão transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação por meio de recurso de agravo de instrumento. Conhecimento parcial. 2. Incabível o pedido de aplicação do percentual de 10,14% do expurgo inflacionário exequendo, referente ao mês de fevereiro de 1989, uma vez que o cumprimento da sentença fundado em título judicial deve se ater aos limites estabelecidos na sentença coletiva transitada em julgado. Questão já superada em sede de recurso especial repetitivo (REsp. 1.107.201/DF). Recurso não conhecido quanto ao ponto. 3. Não se aplica ao caso a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 612.043 (Tema 499), pois a repercussão diz respeito às ações coletivas de rito ordinário, o que não se confunde com situação em análise que trata de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, a qual possui rito e regras próprias. 4. Com o julgamento do REsp no 1.391.198/RS, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, foi sedimentada a tese de que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 5. No bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a Janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. 7. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos. 8. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (STJ, Súmula 517). 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, preliminar rejeitada e não provido o recurso. (Acórdão n.1081717, 20160020450405AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 23/03/2018. Pág.: 230-240)” (Grifo nosso) Além disso, os 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, referentes ao cumprimento de sentença, incidirão sobre o valor do débito, segundo fixado em decisão de ID 64117946. Dirimidas as divergências, encaminhem-se os autos para a Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos. O que se verifica, é que em nenhum momento a parte agravante levou ao conhecimento do juízo a quo as questões suscitadas no presente recurso, não merecendo conhecimento, por configurar clara inovação recursal. Assim já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada. 2. Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1257300, 07256957920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM DE PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA CONTENDA. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO. DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL. PERCENTUAL HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou todas as questões postas em julgamento de forma clara e fundamentada. 2. O acórdão foi claro ao consignar que é incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos aclaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento. 5. Correção, de ofício, do erro material contido no percentual dos honorários advocatícios fixados do apelo. 6. Recurso conhecido e não provido. Corrigido erro material de ofício. (Acórdão 1211139, 07164239220188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido entende este eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA, MAS NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. FGTS. PENHORABILIDADE. CABIMENTO. ART. 833, § 2o DO CPC. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. ART. 4o CPC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. Inviável o conhecimento na via recursal de questão que não foi decidida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1263098, 07102058020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A controvérsia posta nos autos não está atrelada ao julgamento definitivo do Tema 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se rejeita o pedido de suspensão do feito. 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível. (...) (Acórdão 1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, mostrando-se manifestamente inadmissível a discussão de tais matérias, NÃO CONHEÇO do recurso quanto às alegações de não incidência de juros remuneratórios mensais, com incidência única no mês de fevereiro de 1989; termo inicial dos juros moratórios; impossibilidade de majoração dos juros de mora de 0,5% para 1% ao mês, a partir da vigência do Código de Civil de 2002 e impossibilidade de utilização da tabela do TJDFT para atualização da dívida. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, porquanto presentes os demais requisitos de admissibilidade. Passo ao exame da parte conhecida e analiso o pedido de concessão do efeito suspensivo. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. 1.2. Preliminar - Sobrestamento No tocante ao pedido de sobrestamento do feito em razão da determinação exarada nos Recurso Extraordinários no 626.307, 591.797 e 632.212, não assiste razão ao recorrente, uma vez que na determinação de afetação dos referidos paradigmas não houve a determinação de suspensão dos processos em fase de execução definitiva, como no caso dos autos. Assim, inexistindo determinação expressa por parte do excelso STF, não há que se falar em suspensão da presente execução. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. INSUBSISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL S/A. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. 1. A suspensão o feito em razão da repercussão geral reconhecida no RE no 626.307/SP é desnecessária, pois o referido precedente não alcança processos em fase de execução definitiva, como no caso dos autos, além de inexistir determinação expressa do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. 1.1. "(...) Desnecessário o sobrestamento desta apelação, em razão da repercussão geral reconhecida no RE no 626.307/SP, RE no 591.797/SP e RE no 632.212/SP, porquanto o reconhecimento de repercussão geral nos precedentes citados não alcança processos em fase de execução definitiva, como no caso dos autos, apenas se houvesse determinação expressa do STF (...)". (20140111629537APC, Relator: Gislene Pinheiro 2a Turma Cível, DJE: 04/12/2017). 2. Estando o pedido individual de cumprimento fulcrado em sentença proferida em sede de Ação Civil Pública, não há como se proceder ao enquadramento da situação ao que foi decidido no RE no 612.043-PR (Tema 499), uma vez que a decisão do STF ressalvou a aplicabilidade do entendimento às ações civis públicas, com a afirmação de que incidiria apenas nas ações coletivas. No julgamento do RE mencionado, não se tratou de ação civil pública, mas, tão somente, de ação ordinária coletiva proposta por associação e, por conseguinte, de situação jurídica de representação processual e não de substituição processual. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1279194, 07060261120178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, REJEITO a preliminar de sobrestamento do feito. 2. MÉRITO No mérito, as únicas matérias conhecidas são: incidência de expurgos posteriores nos cálculos do débito exequendo e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, que passo agora ao exame. 2.1. Expurgos Posteriores O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o rito dos repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. Confira-se: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015) (destaquei) Assim, sem razão o agravante ao afirmar que não devem ser incluídos os reflexos dos expurgos inflacionários posteriores no cômputo do débito, portanto, correta a decisão agravada. 2.2. Honorários Advocatícios O banco agravante defende a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ao argumento de que o depósito para a garantia do juízo, dentro do prazo legal, afasta a incidência da verba fixada pelo juízo. Sem razão. Os honorários atinentes à fase de cumprimento de sentença, por não se confundirem com aqueles afetos à fase de conhecimento (honorários sucumbenciais), são devidos no presente caso. De fato, não tendo havido o pagamento espontâneo do débito, mas mero depósito para garantia do juízo, devem ser arbitrados honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC. CONHECIMENTO PARCIAL. TESES RECURSAIS ABRANGIDAS PELA COISA JULGADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO ACERCA DOS TEMAS. MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 612.043 (TEMA 499). NÃO APLICAÇÃO AO CASO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. EXCESSO DE EXECUÇÀO. NÃO VERIFICAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTA E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 7. A Corte Superior de Justiça pacificou, na ocasião do julgamento do REsp no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 8. A ausência de adimplemento voluntário da obrigação autoriza o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. 9. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (STJ, Súmula 517). 10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1280290, 07019108820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 12/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PLANOS POSTERIORES. INCLUSÃO. ÍNDICE DE FEVEREITO/1989. 10,14%. CORREÇÃO DA DECISÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. MULTA E HONORÁRIOS (§§ 1o E 3o DO ART. 523 DO CPC). PRAZO PARA PAGAMENTO. DECURSO. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8. No caso dos autos a dívida é liquida e, não tendo o executado realizado o pagamento no prazo legal, correta a aplicação da multa prevista no parágrafo terceiro do art. 523 do CPC, e a fixação de honorários, conforme estabelecido no parágrafo primeiro do mesmo artigo. 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada, apenas para correção do índice de fevereiro de 1989 (10,14%). (Acórdão 1203738, 07143216620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há que se falar em redução do quantum fixado, uma vez que já foi observado o percentual mínimo constante do artigo 85, § 2o do CPC. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal para CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 3 de novembro de 2020 18:53:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador